Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-85.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Número Único
: 1014217-85.2024.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO RECURSO DO 1º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2º VOGAL UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA SOBRE REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AFASTADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários, fixando valor certo com juros, correção e custas, além de honorários sucumbenciais sobre a condenação.

2.

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sustentando necessidade de prova testemunhal para esclarecer pagamentos e interpretação contratual.

3.

No mérito, defende a quitação integral dos honorários, com base em cláusula contratual que previa remuneração por fase processual e vedava valores adicionais após a rescisão. Alega ausência de proveito econômico e violação ao pacta sunt servanda. Pede, subsidiariamente, redução do valor arbitrado e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

São quatro as questões: (i) eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral e da ausência de cláusula específica; (iii) validade de termos de quitação firmados no curso da relação; e (iv) adequação do critério de fixação dos honorários, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Cerceamento de defesa – Inocorrente. O julgamento antecipado foi legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, dada a suficiência da prova documental. A controvérsia é de direito e a prova testemunhal era irrelevante, centrando-se na interpretação contratual e na aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

6.

Arbitramento judicial – É cabível diante da ausência de cláusula sobre remuneração em caso de rescisão antecipada. O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB autoriza a fixação proporcional. Jurisprudência do STJ garante o direito do advogado destituído sem justa causa à remuneração proporcional ao serviço prestado.

7.

Termos de quitação – Não afastam o direito à remuneração proporcional. Os documentos tratam de valores antecipados e não extinguem obrigações futuras. Diante da omissão contratual quanto à rescisão, aplica-se o arbitramento judicial.

8.

Fixação dos honorários – Deve observar complexidade, dedicação, tempo despendido e resultado obtido. Embora fundamentado, o valor fixado é elevado frente à ausência de êxito concreto. Aplica-se o art. 85, §8º, do CPC para redução, garantindo remuneração digna e equilibrada, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários. Mantidos os demais termos da sentença.

_______________________________________

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. A rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, sem cláusula específica sobre remuneração na rescisão, autoriza o arbitramento proporcional. Termos de quitação ao longo da relação não afastam a remuneração pelos serviços já prestados.

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I; 85, §§2º, 8º e 11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo banco contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 195.000,00 a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não teve a oportunidade de produzir provas que comprovariam a quitação integral dos honorários e a inexistência de proveito econômico nos processos patrocinados pelo escritório.

No mérito, argumenta que os honorários foram pagos ao longo da relação contratual, conforme termos de quitação assinados pelo escritório. Afirma que o contrato previa remuneração por fases processuais e estabelecia que, em caso de rescisão, não haveria direito a valores adicionais além dos já pagos. Defende que não houve proveito econômico concreto em diversos processos executivos, tornando indevido o arbitramento de honorários com base nesse critério. Sustenta que a decisão violou o princípio da
pacta sunt servanda
, relativizando cláusulas contratuais expressas. Caso a condenação seja mantida, requer a redução do valor fixado, considerando os pagamentos já efetuados e a efetiva atuação do escritório nos autos. Por fim, alega que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da sentença, uma vez que antes disso não havia certeza da obrigação de pagamento.

Ao final, requer a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual, permitindo a produção de provas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede o reconhecimento da quitação integral dos honorários e a improcedência do pedido inicial. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado, observando os pagamentos já realizados e a atuação efetiva do escritório, além da alteração do marco inicial dos juros moratórios para que incidam somente a partir da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado singular fundamentou devidamente o julgamento antecipado da lide, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação e ausência de proveito econômico.

As partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta.

O contrato previa um modelo híbrido de remuneração, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final dos processos patrocinados. No entanto, não estabeleceu critério específico para remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante. Isso significa que, embora pagamentos tenham sido realizados ao longo da prestação de serviços, não há prova de que abarcaram a totalidade do trabalho executado.

Nessas circunstâncias, a revogação unilateral do mandato antes da finalização das execuções impede que se considere a obrigação do banco integralmente cumprida, legitimando o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). O dispositivo prevê que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido com base no trabalho desempenhado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“[...] O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB”.

O valor arbitrado pela sentença, de R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a natureza do trabalho e o grau de zelo do profissional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que o advogado destituído sem justa causa tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, mesmo em contratos de risco.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

O banco sustenta que os honorários já foram quitados, alegando a existência de termos de quitação assinados pelo escritório ao longo da relação contratual.

A esse respeito, extrai-se da sentença recorrida (id. 265621293):

[...] o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

[...]

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Dessa forma, embora os termos de quitação demonstrem que houve pagamentos parciais ao longo da relação contratual, não se pode presumir que abarcaram a totalidade da remuneração devida, especialmente os honorários vinculados ao êxito das demandas patrocinadas pelo escritório. A cláusula de quitação anual prevista no contrato se limitava aos valores antecipados durante a tramitação dos processos, não excluindo o direito à contraprestação final pelos serviços integralmente prestados até a rescisão. Assim, diante da ausência de disposição expressa no contrato prevendo a forma de remuneração em caso de encerramento antecipado da relação, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei)

No caso concreto, o Galera Mari Advogados Associados atuou nos processos 0843612-31.2018.8.14.0301, 7045052-49.2016.8.22.0001, 0023607-24.2009.8.11.0041, 0001468-34.2010.8.11.0012 e 0000819-61.1996.8.11.0044, desempenhando atividades essenciais à condução das execuções e cobranças judiciais, conforme consignado na sentença:

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto Honorários”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2º do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8º do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações n. 0843612-31.2018.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, n. 7045052-49.2016.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO, n. 0023607-24.2009.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, n. 0001468-34.2010.8.11.0012, da Comarca de Nova Xavantina/MT e n. 0000819-61.1996.8.11.0044, da Comarca de Paranatinga/MT, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 212.962,74 (duzentos e doze mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), R$ 222.073,63 (duzentos e vinte e dois mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos), R$ 178.283,31 (cento e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), R$ 1.190.181,58 (um milhão, cento e noventa mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 135.279,22 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).”

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, revela-se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado na sentença reflete uma remuneração justa e equilibrada, considerando o tempo de atuação, o zelo profissional, a complexidade das demandas e os valores envolvidos, além do teto estipulado contratualmente. Não há, portanto, fundamentos para sua revisão, uma vez que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios legais e contratuais aplicáveis ao caso.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, uma vez que os honorários arbitrados correspondem ao trabalho efetivamente desempenhado, independentemente de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração com esse fundamento equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco, que se beneficiou dos serviços advocatícios prestados sem a devida contraprestação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do Galera Mari Advogados Associados em grau recursal e o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$195.000.00 a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No mérito, requer a redução da quantia definida na primeira instância.

Ao analisar o Recurso, a d. relatora negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação.

No caso concreto, os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°0843612-31.2018.8.14.0301, 7045052-49.2016.8.22.0001, 0023607-24.2009.8.11.0041 e 0001468-34.2010.8.11.0012.

A participação do autor mostra que elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado. Entretanto, verifica-se que não houve sucesso para constrição dos valores devedores.

Desse modo, para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”. (TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Pelo exposto, com a devida vênia da relatora,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$30.000,00.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto do 1º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/03/2025.